Tribunal: TJSP
Processo: 2102112-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2102112-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Socorro, em que é impetrante EVANDRO
XAVIER DE LIMA e Paciente HEITOR CESAR DA CUNHA, é impetrado MM(A)
JUIZ(A) DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SOCORRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
denegaram a ordem.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2102112-18.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2102112-18.2020.8.26.0000.
Paciente: Heitor César da Cunha.
Impetrado: Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Socorro.
@Processo no 1500053-83.2019.8.26.0601.
Voto no 42.548 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de
Heitor César da Cunha, tendo por autoridade coatora o Juízo da 2a Vara
Criminal da Comarca de Socorro, ao argumento de que o Paciente sofre
constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na formação da culpa, e
porque teve a prisão preventiva decretada e mantida por decisão carente de
fundamentação idônea, pois ausentes os pressupostos e fundamentos da custódia
cautelar, que reputa desproporcional, desnecessária e desarrazoada. Pretende que a
prisão seja relaxada, revogada, substituída por medida cautelar diversa, ou que seja
deferida a liberdade provisória.
Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada
como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem.
É o relatório.
O Paciente foi preso em flagrante no dia 24 de janeiro
de 2019, e denunciado pelos crimes de tráfico de drogas, lesão corporal, dano ao
patrimônio público e resistência. Segundo a denúncia, guardas municipais foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2102112-18.2020.8.26.0000 -Voto no
3
acionados por vizinhos do Paciente, noticiando que ele estaria assustando a
vizinhança. No local os guardas se depararam com o Paciente em frente à sua casa,
vestindo apenas uma cueca. Tentaram abordá-lo, mas ele reagiu violentamente,
desferindo socos e mordida num dos guardas, causando nele lesões corporais. Os
guardas conseguiram contê-lo, e ao leva-lo para o interior da residência se
depararam com uma porção de cocaína (17,0g) num prato, sobre a cama. Ao lado da
droga havia saquinhos plásticos e bicarbonato de sódio. Conduzido à delegacia, no
trajeto ele danificou o compartimento interno da viatura.
A denúncia foi recebida no dia 13/3/2019. A audiência
de instrução foi iniciada no dia 04 de julho de 2019, houve necessidade de
redesignação e o ato está previsto para o dia 22 de agosto p.f. O juízo deferiu
requerimento formulado pela defesa e instaurou incidente para verificação de
dependência química, e os peritos concluíram pela imputabilidade. A defesa
requereu complementação do exame pericial, ainda não realizada.
Pois bem.
No que pertine à higidez da custódia, a decisão atacada
foi motivada a contento, pois a autoridade apontada por coatora explicitou os
motivos pelos quais considera que seja necessária. E a sociedade deve ser privada
do convício de pessoa que se dedica ao narcotráfico, atividade nefasta, que atenta
contra a integridade física e até mesmo a vida de jovens adolescentes, os quais, uma
vez iniciados no vício, muito raramente dele conseguem se livrar.
Some-se a isso que a somatória das penas máximas
cominadas aos delito dos quais o Paciente é acusado ultrapassa a quatro (4) anos, e o
Paciente registra condenações trânsitas pela prática de tráfico de drogas e roubo
agravado, de modo que a constrição se ampara em lei (CPP, art. 313, I e II).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2102112-18.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Nesse contexto, na hipótese de sobrevir nova
condenação o Paciente não teria direito ao redutor, à substituição da privação de
liberdade por restrição de direitos, tampouco ao regime aberto, de modo que a
constrição se mostra razoável e proporcional.
No que pertine à necessidade de soltura face à pandemia
de COVID19, anoto que a Resolução no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça,
contém uma série de recomendações acerca da manutenção das prisões provisória e
definitivas em razão das providências adotadas em território nacional para conter a
pandemia de COVID19, mas o caso em exame não se subsume a qualquer das
hipóteses de reversão previstas nos artigos 4o e 8o, do mencionado diploma legal.
Esta E. Corte e os Tribunais Superiores têm entendido
que a pandemia, por si só, não basta para autorizar qualquer das providências
previstas na mencionada Recomendação, não há nos autos evidência de que a
integridade física do Paciente esteja em risco, a Secretaria de Administração
Penitenciária comunicou à Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal que vem
adotando as medidas necessárias junto aos estabelecimentos prisionais do Estado
visando impedir o contágio pelo COVID19, e os Tribunais de todo o país contam
com Grupos de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema
de Execução de Medidas Sócio Educativas (GMF) para coletar dados acerca da
contaminação nos presídios.
Não se trata de ser insensível à pandemia e aos riscos
que ela representa para a população carcerária, mas de entender que a
Recomendação não constitui um salvo conduto. A aferição acerca da reversão da
custódia deve ser feita de forma casuística, aliás, conforme decidiu o Supremo
Tribunal Federal no pedido de tutela de urgência formulado na ADPF 347.
E de excesso de prazo não se cogita, porque apesar da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2102112-18.2020.8.26.0000 -Voto no
5
excecionalidade do momento, o magistrado tem procurado imprimir ritmo célere ao
processo, inclusive procurando abreviar o atendimento de diligências requeridas
pela defesa.
Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.
FRANCISCO ORLANDO
Relator